Tribunal: STF
Processo: RE 1384621
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 129, p. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE NO CURSO DO WRIT. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS/SUCESSORES NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Ainda que o óbito do impetrante tenha ocorrido antes do trânsito em julgado da ação mandamental, o espólio ou os herdeiros/sucessores detêm legitimidade para requerer a execução do julgado, desde que devidamente habilitados. O reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio. 



    2. Agravo interno improvido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 158).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, LXIX, da Constituição da República, bem como ao art. 8º do ADCT.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 162, p. 9):



     “O acórdão ora analisado padece de vício constitucional, qual seja, a impossibilidade de sucessão processual em ação de caráter personalíssimo, sob pena de ofensa direta ao artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, bem como ao artigo 8º do ADCT. Ora, Excelência, a exequente não pode executar o título oriundo do mandado de segurança em tela, ante a sua inexistência, posto que o óbito do impetrante ocorreu antes do trânsito em julgado do mandamus.”



    A Vice-Presidência do STJ admitiu o extraordinário (eDOC 171).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno, asseverou que (eDOC 129, p. 4):



    “Extrai-se dos autos que houve o falecimento do impetrante no curso do mandado de segurança (portanto, antes do trânsito em julgado havido), tendo a decisão agravada permitido a possibilidade de habilitação do espólio ou dos herdeiros/sucessores. 



    Assim, verificado o óbito de ALVANAR DOS SANTOS BRAGA no curso do processo, a UNIÃO se insurge contra a habilitação dos herdeiros, pugnando pela extinção da execução. 



    Sem razão, contudo, conforme será explanado a seguir. 



    A despeito da alegação da UNIÃO de que o feito executivo deva ser extinto, em decorrência do falecimento do impetrante ter ocorrido no curso da ação mandamental (antes do trânsito em julgado da fase de conhecimento), importa destacar que o reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio. 



    Desta forma, ainda que o óbito do impetrante tenha ocorrido antes do trânsito em julgado da ação mandamental, o espólio ou os herdeiros/sucessores detêm legitimidade para requerer a execução do julgado, desde que devidamente habilitados.” 



    Com efeito, verifico que o STJ decidiu a questão em desconformidade com o entendimento desta Corte. Nesse sentido:



    Ementa: DIREITO AMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o falecimento do impetrante gera a extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito, não se admitindo a habilitação de eventuais sucessores, haja vista a natureza personalíssima do direito postulado no mandado de segurança, ressalvado aos sucessores do impetrante o acesso às vias ordinárias. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1350676 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9-5-2022)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º DO ADCT. MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA UNIÃO FEDERAL. FALECIMENTO DO IMPETRANTE ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA SEM OBSERVÂNCIA DO FATO EXTINTIVO. NULIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PARTE PELO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQÜÊNCIA: EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. 1. O óbito do impetrante importa extinção do processo sem julgamento do mérito do mandado de segurança, ainda que já tenha sido nele proferida decisão. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que o direito postulado no mandado de segurança é de natureza personalíssima e, por isso, não admite a habilitação de eventuais herdeiros. 3. Ineficácia superveniente dos julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Embargos de declaração acolhidos para atribuir-lhes excepcional efeitos modificativos a fim de julgar extinto, sem julgamento de mérito, o presente recurso extraordinário, tornando sem efeito, por consequência, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito desta ação mandamental.(RE 221452 ED-ED-EDv-AgR-AgR-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 10-8-2016)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar extinta a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente